Tribunal: TJSP
Processo: 1069800-02.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1069800-02.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MBL - MOVIMENTO BRASIL LIVRE, é embargado ROSEMEIRE
GUALBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069800-02.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 4725
2
VOTO No 4725
PROCESSO No: 1069800-02.2017.8.26.0100/50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBGDO: ROSEMEIRE GUALBERTO DOS SANTOS
EMBGTE: MBL - MOVIMENTO BRASIL LIVRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC. Omissão. Preliminar levantada nas contrarrazões.
Justiça Gratuita. Indeferimento do pleito de cassação do
benefício concedido à embargada. Inexistência de novos
elementos de convicção que pudessem abalar aqueles que
fundamentaram o pleito de cassação do benefício. Embargos
acolhidos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão do julgado uma vez que não teria sido apreciada pela E.
Câmara a prejudicial, levantada em contrarrazões, acerca da inexistência de situação
de hipossuficiência da embargada a justificar a cassação do benefício da gratuidade
judiciária.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material. Também observo que no caso de inexistência de modificação
do julgado a apreciação pode ser realizada monocraticamente, nos termos de
precedente vinculativo do C. STJ (tema 194).
De fato, o Venerando Acórdão não apreciou o pleito formulado pelo embargante em
contrarrazões.
Todavia, não se entrevê nos autos razões para alterar o indeferimento ao pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069800-02.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 4725
3
cassação do benefício da gratuidade. Embora a embargada seja servidora pública não
se vê nos autos nenhum elemento de convicção que indique manter aplicações
financeiras ou bem de elevado valor a fim de descaracterizar a situação de
hipossuficiência. O pleito do embargante, portanto, merece ser indeferido.
III DISPOSITIVO
Destarte, ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão nos termos da
fundamentação acima descrita, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
invocados, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator